Tribunal: CARF
Processo: 10480.722395/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722395/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.631 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 30/06/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. AMPLA DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
Não há que se falar em nulidade quando a decisão não apresenta vício elencado
no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, que regula o processo administrativo
fiscal, mormente quando a contribuinte pode apresentar recurso contra todos
fundamentos legais envolvidos na decisão.
Igualmente não há que se falar em nulidade da autuação por carência de
motivação quando o lançamento é efetuado por autoridade competente e em
obediência aos preceitos legais.
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de tributos apurada em procedimento
fiscal enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
BEBIDAS.
CLASSES
DE
VALORES.
ENQUADRAMENTO
OU
REENQUADRAMENTO DE OFÍCIO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE
IMPOSTO E DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Não prestadas as informações para o enquadramento inicial de bebidas
tributadas pelo sistema de classes de valores, ou prestadas de maneira
incompleta ou incorreta, haverá enquadramento ou reenquadramento de ofício
das bebidas, com a exigência da diferença de imposto e dos acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO COM
COBERTURA DE CRÉDITO.
É lícita a imposição de multa de ofício, proporcional ao valor do imposto que
deixou de ser destacado na nota fiscal de saída, mesmo havendo créditos para
abater parcela do imposto não lançado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722395/2009-
09-40
3a Câma
3a Câma
RF PR
POSTO
CARF
GD-CA
de apuraçã
O PGD
CESSO A
NO P
CONTRAD
DO NO
Não
DO
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para considerar no lançamento a classe “M” relativa ao
produto “Smirnoff Maracujá Twist”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-27.231 - 3a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Impugnação contra o Auto de Infração IPI,
lavrado em 13/11/2009, por intermédio do qual foi exigido o crédito tributário no montante de
R$ 4.089.305,11, englobando R$ 1.431.470,23 a título de principal (período de apuração
06/2008 a 12/2008), R$ 138.463,30 de juros de mora (calculados até 30/10/2009), R$
1.073.602,64 de multa proporcional (75%) e R$ 1.445.768,94 sob a denominação de multa IPI
não lançado com cobertura de crédito.
Por bem descrever os fatos, adoto, com as devidas complementações, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência tributária do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incluindo o principal, multa de ofício
proporcional e juros de mora, calculados até 30/10/2009. A exigência alcançou, no
momento do lançamento, o total de R$ 4.089.305,11.
Consoante a descrição dos fatos, de fl. 05/08, em procedimento fiscal de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, foram
apuradas as seguintes infrações:
001 - CRÉDITOS INDEVIDOS - BEBIDAS E CIGARROS (ESTORNO A
MENOR DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS AO EXECUTOR DA
ENCOMENDA: “ao invés de estornar o IPI apropriado como crédito da entrada do
produto no estabelecimento ela simplesmente tributou a devolução à razão de R$ 1,50
por unidade (classe "O"). O produto, no entanto, foi tributado na saída do
estabelecimento executor da encomenda a R$ 2,74 por unidade (classe "R"), valor que
foi apropriado como crédito.”
002 - CRÉDITOS INDEVIDOS - BEBIDAS E CIGARROS (CRÉDITO
BÁSICO INDEVIDO - PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS INSUMO): O
contribuinte apropriou crédito sobre aquisições de produtos não considerados insumos.
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

003 - IPI NÃO LANÇADO - BEBIDA DA LEI n° 7.798/89 (SAÍDA DE
PRODUTOS
SEM
LANÇAMENTO
OU
COM
INSUFICIÊNCIA
DE
LANÇAMENTO DO IMPOSTO - ENQUADRAMENTO DE OFÍCIO): o
contribuinte lançou a menor o IPI devido porque adotou na saída uma classe de valor
de IPI inferior à permitida para o produto.
I) Das Infrações Apuradas
No termo de Informação Fiscal, de fl. 29/44, os Auditores responsáveis pelos
exames expõem os fatos e o direito aplicável à espécie e informam aspectos relativos à
análise efetuada. Destaca-se, abaixo, o que se entende como relevantes:
a) FALTA DE ENQUADRAMENTO - SAÍDAS DE PRODUTOS COM
INSUFICIÊNCIA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
O estabelecimento da empresa DIAGEO BRASIL LTDA, CNPJ sob n°
62.166.848/0003-04, tem como atividade econômica, pelo sistema CNPJ, a fabricação
de outras aguardentes e bebidas destiladas.
O Código da Atividade Econômica do Estabelecimento (CNAE-FISCAL)
indicado nas DIPJ (Declaração de Informações da Pessoa Jurídica), contudo, é o
"Comércio atacadista de outras bebidas em geral", classificado como "estabelecimento
equiparado a industrial" e "importador direto", tendo em vista que grande parte de suas
vendas é de uísque importado.
A DIAGEO, de fato, não industrializa diretamente nenhum produto. A
industrialização de seus produtos (VODCA SMIRNOFF, UÍSQUE BELL'S,
CAIPIROSKA e BATIDA) é feita, por encomenda, com a remessa ao industrializador
dos insumos necessários à industrialização.
Os produtos vodca, uísque, caipirosca e batida, acondicionados em recipientes
para venda ao consumidor estão sujeitos ao regime de tributação previsto no artigo
139, do RIPI/2002. Nesse regime de tributação, os produtos sujeitam-se ao imposto,
por unidade, de acordo com as classes de valores de IPI, em Reais, constantes da Nota
Complementar NC (22-3).
As Autoridades Fiscais demonstram, com detalhes, às fl. 31/34, que as classes
de valores de IPI adotadas pela DIAGEO para a Vodca Smirnoff, para o Uísque Bell's,
para a Smirnoff Maracujá Twist (batida) e para a Caipiroska estão em desacordo com
a legislação do IPI, razão pela qual estes produtos foram enquadrados de ofício,
conforme determina o artigo 150, §4°, do RIPI/2002.
§ 4° O contribuinte que não prestar as informações, ou que prestá-las de forma
incompleta ou com incorreções, terá o seu produto enquadrado ou reenquadrado de
ofício, sendo devida a diferença de imposto, acrescida dos encargos legais (Lei n°
7.798, de 1989, Artigo 2°, § 3°).(grifo nosso)
Ressalta-se, por oportuno, que as regras para o enquadramento dos produtos nas
classes de valores de IPI estão definidas no artigo 150 do RIPI/2002.
Portanto, tendo em vista a constatação de irregularidades, em relação ao
enquadramento de bebidas em classes de valores de imposto, nos termos do art. 150
do RIPI/2002 (Lei 7.798/89 art. 2o e 3o), em razão de a contribuinte não ter prestado as
informações, ou tê-las prestado de forma incompleta ou com incorreções, não tendo as
classes adotadas pelo Contribuinte amparo em atos administrativos, solicitou-se à
DRF/Recife o enquadramento de ofício, nos termos do §4o, do art. 150, do
RIPI/2002.
As razões para o enquadramento de ofício foram minuciosamente detalhadas no
Termo de Informação Fiscal.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

O enquadramento de ofício está, anexado aos autos, no anexo ADE n° 67, de
28/07/2009, emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil de Recife (publicado
no DOU de 29/07/2009). O IPI não lançado em decorrência do erro de enquadramento
está demonstrado no anexo "SAÍDAS COM IPI LANÇADO A MENOR".
Do cotejo entre o enquadramento de ofício e o enquadramento praticado pela
contribuinte resultaram diferenças de apuração dos valores de IPI devido, que estão
sendo cobradas neste instrumento de constituição do crédito tributário.
b) ENQUADRAMENTO NORMAL - SAÍDAS DE PRODUTOS COM
INSUFICIÊNCIA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
1) Constatamos diversas saídas dos produtos SMIRNOFF CAIPIROSKA
FRUTAS VERMELHAS, SMIRNOFF CAIPIROSKA LIMÃO, SMIRNOFF
CAIPIROSKA MARACUJÁ, SMIRNOFF CITRUS TWIST, SMIRNOFF ORANGE
TWIST, SMIRNOFF RED FRUIT TWIST e SMIRNOFF MARACUJÁ TWIST com
lançamento do imposto a menor.
As diferenças de imposto decorrentes desta irregularidade foram apuradas e
demonstradas no anexo "IPI NÃO LANÇADO - ENQUADRAMENTO NORMAL".
c) FALTA DE ESTORNO DE CRÉDITO.
Conforme mostra a documentação anexa, em 2007 e 2008 a DIAGEO devolveu
ao executor da encomenda VITI VINICOLA CERESER parte da produção de vodca
recebida porque estava fora dos padrões de qualidade e imprópria para o consumo. Por
esta ocasião, ao invés de estornar o IPI apropriado como crédito na entrada do produto
no estabelecimento ela simplesmente tributou a devolução à razão de R$ 1,50 por
unidade (classe "O"). O produto, no entanto, foi tributado na saída do estabelecimento
executor da encomenda a R$ 2,74 por unidade (classe "R"), valor que foi apropriado
como crédito.
No anexo GLOSA DE CRÉDITO - RETORNO AO INDUSTRIALIZADOR
DE PRODUTOS FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE estão demonstrados os
valores glosados em decorrência desta irregularidade. A glosa ficou limitada à
diferença entre o IPI cobrado pelo executor da encomenda e o valor destacado pelo
encomendante no retorno do produto, pois consideramos recuperável o IPI incidente
sobre os insumos utilizados na industrialização da vodca: álcool hidratado, garrafas,
tampas, caixas etc.
d) APROVEITAMENTO DE CRÉDITO INDEVIDO.
Segundo o artigo 195, do RIPI/2002, os créditos escriturados pelos
estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados para abater o
imposto devido pelas saídas de produtos do mesmo estabelecimento.
Os créditos a que os estabelecimentos têm direito estão previstos no Título VII,
Capitulo X, do RIPI/2002, sendo o mais comum o previsto no artigo 164 deste
regulamento, que trata do imposto pago nas aquisições de MP (matérias-primas), PI
(produtos intermediários) e ME (material de embalagem) para emprego na
industrialização de produtos tributados.
No exercício deste direito, a DIAGEO apropriou-se do IPI relativo às seguintes
origens:
a) pago nas aquisições de MP e ME utilizados na industrialização de vodca,
uísque, caipirosca e batida;
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

b) cobrado pela PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e pela VITI VINICOLA CERESER LTDA na industrialização de vodca,
uísque, caipirosca e batida;
c) destacado nas saídas de produtos sujeitos ao regime de tributação previsto no
artigo 139 do RIPI/2002, recebidos em transferência do estabelecimento filial 06;
d) pago nas aquisições de produtos que não são utilizados na industrialização de
vodca, uísque, caipirosca e batida;
e) estorno de débito sob a justificativa de lançamento de débito anterior em
valor maior que o devido; e
f) devolução de vendas.
O creditamento do imposto pago nas aquisições de MP e ME tem amparo no
artigo 164. O creditamento do imposto cobrado na saída do estabelecimento executor
da industrialização de vodca, uísque, caipirosca e batida está previsto no artigo 143, §
2°. Os créditos por devolução de produtos estão previstos no artigo 167. Todos os
artigos são do RIPI/2002. Os demais creditamentos são indevidos, pelo seguinte:
• Os produtos vodca, uísque, caipirosca e batida pagam o imposto uma única
vez, na saída do estabelecimento. Desta forma, o creditamento do IPI destacado nas
transferências de produtos do estabelecimento filial 06 é indevido pois os produtos não
são utilizados em nova industrialização e não podem ser novamente tributados na
saída do estabelecimento que os recebeu.
• O creditamento não tem amparo no artigo 164, os produtos não são utilizados
na industrialização de vodca, uísque, caipirosca e batida.
• Por último, é indevido o creditamento decorrente de estorno de débito de
lançamento a maior, porque, ao contrário, constatamos que o IPI lançado pela
DIAGEO sempre foi igual ou menor do que o devido.
O anexo "Demonstrativo das Notas Fiscais de Entradas com GLOSAS DE
CRÉDITOS DE IPI" mostra os créditos utilizados indevidamente.
II) Da Reconstituição da Escrita Fiscal do IPI
Em virtude das infrações apuradas, fez-se necessário reconstituir a escrita fiscal
do IPI.
-Em resumo, a escrita, qual tal transcrita no RAIPI (Registro de Apuração do
IPI), foi ajustada pelos seguintes débitos e créditos:
a) Lançamentos a Débitos:
· IPI não lançado em virtude de erro na classe de valor de IPI adotada;
· Glosa de crédito indevido;
· Falta de estorno de crédito.
b) Lançamentos a Créditos
· Crédito por devolução de produto, referente à diferença entre o
enquadramento de ofício e o valor da classe adotada pela DIAGEO nas
saídas dos produtos;
· Reversão
do valor baixado pela DIAGEO a título de
ressarcimento/compensação requeridos;
· Diferença entre o saldo reconstituído e o saldo devedor original, limitado
ao valor do saldo devedor original.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

A escrita reconstituída está demonstrada na planilha "RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA DO IPI", de fls. 21/28
Os créditos por devolução de produtos estão demonstrados no anexo
"CRÉDITOS POR DEVOLUÇÃO DE PRODUTO” de fls. 163/175.
III. Dos Pedidos de Ressarcimento/Compensação de Créditos de IPI
No período fiscalizado, o estabelecimento matriz da DIAGEO apresentou
pedidos de ressarcimento/compensação de IPI, cujo detentor dos créditos é o
estabelecimento sob fiscalização. Foram relacionados em uma planilha diversos
trimestres.
Os pedidos foram analisados nos respectivos processos. O resultado da análise
foi submetido à apreciação da autoridade administrativa da DRF (Delegacia da
Receita Federal do Brasil) de RECIFE, que concordando com a análise, emitirá
despacho decisório do qual o contribuinte posteriormente tomará ciência, ocasião em
que, não concordando com a decisão, poderá apresentar manifestação de
inconformidade perante a DRJ (Delegacia Regional de Julgamento) em RECIFE.
Para cada um dos trimestres indicados acima, a apuração do crédito ressarcível
está detalhada nas anexas planilhas: DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E
DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI), DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL, DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS
O PERÍODO DO RESSARCIMENTO e DEMONSTRATIVO DOS TOTAIS
SOLICITADO E RECONHECIDO DO PER/DCOMP.
A apuração dos saldos ressarcíveis dos trimestres de 2004 e 2005 foi feita no
SCC (Sistema de Controle de Créditos). A dos trimestres de 2006 a 2008 foi efetivada
em processo de tratamento manual.
Às fls. 39/44, do Termo de Informação Fiscal, estão minuciosamente detalhadas
as análises realizadas e as respectivas conclusões relacionadas com os pedidos de
ressarcimento/compensação de IPI.
IV) Multa por Falta de Lançamento do Imposto
-Para os valores não lançados cobertos por créditos (vide "Demonstrativo de
Multa - IPI Não Lançado com Cobertura de Crédito"), cabe a aplicação da multa
referente à falta de destaque do imposto na nota fiscal, conforme estabelecido no art.
488 do RIPI/2002:
Art. 488. (RIPI/2002) A falta de destaque do valor, total ou parcial, do
imposto na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto destacado ou o
recolhimento, após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o
contribuinte às seguintes multas de ofício (Lei n° 4.502, de 1964, art. 80, e Lei n°
9.430, de 1996, art. 45):
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser destacado ou
recolhido, ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo
de multa moratória; (grifo nosso)
V. Do Período abrangido pela Fiscalização e Do Ajuste na Escrita Fiscal
Fica a DIAGEO intimada a promover ao estorno do crédito de R$ 644.418,89
(seiscentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove
centavos), mediante lançamento no RAIPI, tendo em vista que o saldo reconstituído
apurado no último período de apuração (dezembro/2008) é devedor, conforme mostra
a anexa planilha "RECONSTITUIÇÃO DA ESSCRITA FISCAL DO IPI".
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

Cientificada da autuação, por via postal, em 17/11/2009, a contribuinte
ingressou com impugnação, em 16/12/2009, de fls. 393/423, apresentando, em síntese,
as seguintes razões de defesa:
a) nulidade por fundamentação fática deficiente. Argumenta ser a motivação
requisito de validade do AI. Argumenta que a atividade do lançamento pressupõe a
apuração dos fatos e sua subsunção estrita à hipótese de incidência legalmente
prevista.
b) por ter recolhido regularmente o IPI, de acordo com as classes indicadas em
Atos Declaratórios expedidos pela Secretaria da Receita Federal, não concorda com a
aplicação retroativa de Ato Declaratório que modificou as classes dos produtos
comercializados pela empresa;
c) quanto aos produtos Smirnoff e Bell ́s, houve modificação da empresa
produtora, pois tais produtos eram fabricados por outras empresas e passaram a ser
industrializados (por encomenda) pela impugnante. O fato de ter havido a modificação
da empresa produtora ou mesmo a alteração de local de fabricação ou de
comercialização das bebidas não implicava a necessidade de serem formulados ou
expedidos, de ofício, novos atos de enquadramento;
d) Uma vez deferido pela Receita Federal o enquadramento de determinada
bebida, passa a ser irrelevante o contribuinte que venha a comercializá-la;
e) apenas após a edição da IN no 796/2007, passou a existir alguma previsão na
legislação no sentido de que, quando uma marca deixa de ser produzida por um
estabelecimento e passa para outro, haveria o dever de este novo estabelecimento
proceder à solicitação de enquadramento;
f) não havia, à época, necessidade de novo enquadramento, ou mesmo de
reenquadramento, unicamente por conta da aquisição das marcas de outras empresas,
ou diante da alteração do local de produção ou comercialização dos bens;
g) a Impugnante, após a abertura de estabelecimento no Estado de Pernambuco
(ora autuado), formulou para ambos os produtos (Smirnoff e Bell's) solicitação de re-
enquadramento. Afirma que, não tendo sido apreciados os pleitos de re-
enquadramento, por mais de 5 anos, restou tacitamente acolhido o enquadramento que
vinha e continuou sendo adotado. Em suma, aduz ter havido a homologação tácita das
classes utilizadas;
h) aduz que a Administração, ao não apreciar pleito de reenquadramento de
determinado Contribuinte, mas apreciando o mesmo pleito de outro contribuinte,
estaria violando princípio constitucional da moralidade. A conduta do Fisco também
estaria indo de encontro a preceitos do CTN, uma vez que a modificação de critérios
jurídicos só poderia atingir fatos futuros. Também alega ter havido desrespeito à
razoabilidade, ao não responder a pedido de reenquadramento, mas divulgar novas
classes, de forma retroativa;
i) Para produtos já enquadrados, o re-enquadramento pode ser de ofício ou a
pedido do contribuinte. Em qualquer caso, contudo, deve o contribuinte aguardar a
divulgação da nova classe, válida apenas para o futuro, salvo nos casos de prestação
de informações incorretas. O simples pedido de re-enquadramento não tem o efeito de
revogar a classe já deferida em enquadramento inicialmente aprovado pela Receita
Federal;
j) apenas com a edição do Decreto n° 6.501/08, que alterou consideravelmente o
regime de classes, o re-enquadramento anual passou a ser obrigatório, conforme
disposição do §9°, inserido no art. 150, do RIPI. A conclusão é a de que a Impugnante
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

agiu corretamente, ao ter observado, durante todo o período, as classes que haviam
sido divulgadas pela própria Receita Federal;
k) a exigência retroativa do IPI, em razão de re-enquadramento de ofício pela
Administração, somente tem cabimento quando o contribuinte tenha deixado de
prestar informações quanto ao seu produto, ou as tenha prestado de forma incompleta
ou incorreta. Nos demais casos, o re-enquadramento é plenamente viável, mas as
novas classes aplicam-se unicamente para fatos geradores futuros;
l) não prevalece a afirmação acerca dos pedidos formulados em 2004 no sentido
de que teriam sido indicadas informações incorretas acerca "da composição, da
fermentação, da destilação, do teor alcoólico, da quantidade de açúcar e do preço de
venda”. Aliás, mesmo que houvesse alguma inexatidão, tinha o Fisco o dever de
intimar a Impugnante para, em tempo hábil, proceder às devidas retificações ou
complementações;
m) a exigência retroativa do IPI, nos casos de informações prestadas
corretamente pelo contribuinte, implicaria violação à própria Constituição, que impõe
à Administração a observância, dentre outros, dos princípios da moralidade, da
segurança jurídica e da razoabilidade, estes últimos implícitos no texto constitucional
e que, atualmente, têm sido observados como desdobramento do princípio do devido
processo legal;
n) quanto aos produtos "Smirnoff Caipiroska" (Frutas Vermelhas, Limão e
Maracujá), a verificação das poucas operações a ela atinentes constantes do Anexo
revela que em todos os casos trata-se de remessa para bonificação;
o) Tratando-se de bonificação, e em que pese o entendimento da fiscalização em
contrário, não tem cabimento a tributação pelo IPI, pelos motivos já expostos
anteriormente (item 2.1.).
p) Em relação aos produtos "Smirnoff Twist" (Orange, Red Fruit e Citrus) e
"Smirnoff Maracujá Twist", alega que pagou o IPI com base na maior classe existente
à época dos fatos geradores.
q) não concorda com a alegada falta de estorno do imposto creditado, por
ocasião do recebimento de algumas bebidas da industrializadora por encomenda. Não
houve, propriamente, devolução de mercadorias, que implicaria o dever de estorno do
crédito, com fundamento no art. 193, VI, do RIPI. Não procede a acusação de suposto
creditamento indevido.
r) No que respeita ao crédito incidente na transferência de produtos de filial da
Impugnante ("filial 06", situada em São Paulo) para o estabelecimento autuado, não há
nada de ilegítimo. Tendo havido o destaque na saída da filial, tinha a Impugnante o
direito ao respectivo crédito.
s) Outra parte dos créditos glosados diz respeito a caixas (embalagens) e copos
que foram adquiridos para a venda promocional de produtos, os denominados "packs",
em que uma ou mais unidades são embaladas em caixas promocionais, com copos ou
outros acessórios, tratando-se de tipo de promoção usual no mercado de bebidas.
Trata-se de produtos intermediários (quanto às caixas, são, propriamente, material de
embalagem) que geram o crédito nos termos do art. 164, do RIPI.
t) não-consideração de estornos feitos pela Impugnante.
u) Essa questão, de qualquer modo, depende da solução a ser conferida ao
problema do IPI supostamente destacado a menor. Se for reconhecido que as classes
aplicadas pela Impugnante estavam corretas, sendo ilegítima a aplicação retroativa das
classes aprovadas pelo ADE n° 67/2009, a glosa ora combatida restará sem objeto;
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

v) é ilegítima a imposição da multa sobre a rubrica “Multa IPI não lançado com
cobertura de crédito”. Aduz que, para uma mesma operação, apenas uma multa é
cabível. A multa padrão incide à razão de 75% sobre o IPI não recolhido pelo
contribuinte. Já a multa em questão somente tem cabimento quando é constatado o não
destaque do IPI, mas o contribuinte possui saldo credor, de modo que nenhum
pagamento de imposto é devido. Portanto, somente nos casos em que o contribuinte é
detentor de saldo credor e é constatado o não destaque do IPI é que tem cabimento a
imposição da multa isolada em questão;
x) A exigência de estorno imediata não prevalece. Tendo a Impugnante
defendido o Auto e considerando o efeito suspensivo que decorre do art. 151, III, do
CTN, eventual exigência do estorno somente terá cabimento se, ao final do trâmite do
feito no âmbito administrativo, prevalecer a acusação fiscal;
z) não pode a Impugnante concordar com as afirmações da fiscalização no
sentido de que o saldo credor apurado em sua escrita, por conta de as classes utilizadas
pela industrializadora serem superiores àquelas por ela (Impugnante) utilizadas, não
poderia ser utilizado na compensação de que trata da Lei n° 9.779/99, regulada pela IN
n° 33/99. Trata-se de questão que será resolvida, oportunamente, nos pleitos de
ressarcimento/compensação.
Por fim, requer a Impugnante seja julgada improcedente a ação fiscal e
cancelado integralmente o Auto de Infração.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 3a Turma da DRJ/BEL, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo o crédito tributário exigido, nos
termos do relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 01-27.231, datado de 24/09/2013,
cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 30/06/2008 a 31/12/2008
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de tributos apurada em procedimento fiscal
enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
BEBIDAS.
CLASSES
DE
VALORES.
ENQUADRAMENTO
OU
REENQUADRAMENTO DE OFÍCIO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE
IMPOSTO E DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Não prestadas as informações para o enquadramento inicial de bebidas tributadas pelo
sistema de classes de valores, ou prestadas de maneira incompleta ou incorreta, haverá
enquadramento ou reenquadramento de ofício das bebidas, com a exigência da diferença
de imposto e dos acréscimos legais.
IPI - VALOR TRIBUTÁVEL. BONIFICAÇÕES.
Ainda que o produto saia do estabelecimento, por exemplo, a título de doação e,
portanto, sem a fixação de preço e sem nenhuma contraprestação por parte do donatário,
ainda assim haverá a incidência do imposto sobre o valor corrente do produto na praça
do remetente.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO COM
COBERTURA DE CRÉDITO.
É lícita a imposição de multa de ofício, proporcional ao valor do imposto que deixou de
ser destacado na nota fiscal de saída, mesmo havendo créditos para abater parcela do
imposto não lançado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/06/2008 a 31/12/2008
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, não proferidas pelo STF, sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/06/2008 a 31/12/2008
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, de forma alguma, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos, bem como a
afronta a princípios constitucionais, está deferida ao Poder Judiciário, por força do
próprio texto constitucional.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, onde reapresentou suas alegações da fase impugnatória, pugnando, ao final, pelo
cancelamento do auto de infração, caso antes não declarada a nulidade do acórdão recorrido em
razão de sua fundamentação deficiente.
Em análise preliminar nesta Turma1, decidiu-se, por maioria de votos, pela
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem, por intermédio de
intimação à Recorrente, informasse e apresentasse cópia de ações judiciais vinculadas às
matérias tratadas nos autos, tendo em vista que, na sessão de julgamento do Processo
Administrativo no 14766.000166/2009-252, o patrono da Recorrente, em sustentação oral e
apresentação de memoriais, suscitou a existência de ação judicial, Embargos à Execução Fiscal
no 0001206-44.2015.4.05.8311/PE, no bojo da qual teria sido reconhecida a decadência de parte
dos períodos autuados.
Entretanto, realizada a intimação3 pela Unidade de Origem à Recorrente, e
transcorrido o prazo para o seu atendimento, não foram apresentados quaisquer documentos em
resposta, retornando-se, em seguida, os autos a este Colegiado, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

1 Resolução no 3301-001.297, Sessão de 23/10/2019
2 Conexo ao presente Processo Administrativo Fiscal (PAF), no 10480.722395/2009-40
3 INTIMAÇÃO ECOA 4a RF, de 10/06/2020.
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
No entanto, foi referida peça apresentada com falha na representação processual.
Primeiramente, foi detectada a ausência de procuração para o advogado que assinou o recurso.
Posteriormente, intimada a regularizar a situação, a Recorrente carreou aos autos uma
procuração assinada após a apresentação do recurso e sem cláusula atinente à ratificação de atos
anteriores.
Por conta de tal situação, a Unidade de Origem descaracterizou o Recurso
Voluntário e prosseguiu à cobrança do crédito tributário, conforme Despacho acostado à fl. 631.
Inconformada com o referido Despacho, a Recorrente impetrou o Mandado de
Segurança no 0804238-91.2014.4.05.8300/PE, no bojo do qual obteve, em 01/08/2014,
provimento judicial para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto
dos presentes autos, bem como para determinar à autoridade impetrada (Delegado da Receita
Federal em Recife/PE) que proceda à análise – diga-se, processamento - do Recurso Voluntário.
Em 07/10/2014, foi exarada sentença que confirmou a liminar e concedeu a
segurança.
Essa sentença foi alvo de apelação e remessa oficial, que, entretanto, não foram
providas, consoante acórdão da Primeira Turma do TRF da 5a Região datado de 28/09/2015.
Contra o citado acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, admitido
no TRF da 5a Região, e cuja apreciação perante o Superior Tribunal de Justiça resultou em
decisão monocrática, exarada em 21/10/2019, pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Essa última decisão, após a intimação às partes interessadas, transitou em julgado
em 04/02/2020.
Portanto, pesquisas atuais às páginas da internet dos órgãos judiciais por onde a
ação tramitou comprovam a medida judicial favorável à Recorrente.
Assim, deve ser conhecido o Recurso Voluntário em observância ao provimento
judicial, transitado em julgado, concedido nos autos do Mandado de Segurança no 080423-
91.2014.4.05.8.300/PE.
II.
PRELIMINAR
II.1.
Nulidade e cerceamento de defesa
A Recorrente suscita nulidade tanto do Auto de Infração quanto da decisão
recorrida.
No item 3.2. do Recurso Voluntário, denominado “Ilegitimidade da exigência
contida no item “b” do “Termo de Informação Fiscal” (“Caipiroskas” e “Twists”),
especificamente em relação aos produtos “Smirnoff Twist” (Orange, Red Fruit e Citrus), a
alegação para contestar a diferença de classe apurada pela Fiscalização não teria sido
adequadamente apreciada pela DRJ, que nesta parte de seu acórdão teria repetido cópia da
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

decisão o Processo Administrativo no 10480.721782/2009-69, sendo nula a decisão do órgão de
origem por falta de fundamentação.
No item 3.3. do recurso, designado de “Ilegalidade da glosa dos créditos
atinentes a reenvios de mercadorias para a industrializadora por encomenda. Item “c” do
Termo de Informação Fiscal”, a Recorrente argumenta omissão da DRJ em apreciar suas
razões de defesa quanto à glosa fiscal.
Por fim, no item 3.4. do Recurso Voluntário, intitulado “Dos demais créditos
tidos por ilegítimos. Item “d” do Termo de Informação Fiscal”, a Recorrente aduz que o
lançamento carece de fundamentação pois considera que o auto não teria apontado devidamente
o motivo da glosa. Menciona, ainda, omissão da DRJ em apreciar suas alegações relacionadas a
este item.
Passo à análise.
Sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise
são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No que diz respeito ao Auto de Infração, a hipótese que acarretaria a sua nulidade
seria se fosse ele lavrado por pessoa incompetente, inciso I acima, o que, no presente caso, não
ocorreu, pois o lançamento foi realizados por Auditores Fiscais da Receita Federal, detentores de
competência legal para executar tal ato. Ademais, conforme relato fiscal, verifica-se que as
glosas efetuadas foram devidamente motivadas, na norma que regula o assunto (RIPI/2002),
inexistindo razões que amparem alegações de irregularidades na fundamentação do lançamento.
Ademais, a DRJ, ao apreciar alegações da Recorrente de nulidade do lançamento
posta na Impugnação, concluiu o seguinte:
[...]
Destarte, como no procedimento em análise encontram-se presentes os
requisitos formais indispensáveis e nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no
acima transcrito art. 59 do PAF ficou configurada, posto que o auto foi lavrado por
autoridade competente e não restou caracterizado cerceamento do direito de defesa,
tendo sido o autuado devidamente cientificado do lançamento e apresentado todas as
razões de defesa que entendeu pertinente, através das quais inclusive demonstrou ter
entendido com clareza todo o procedimento fiscal realizado, não há que se cogitar da
nulidade do auto de infração, que foi devidamente fundamentado, não havendo
qualquer mácula a princípios, a exemplo do da verdade material e o da tipicidade.
[...]
Por sua vez, quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua
nulidade estão expostas no inciso II já transcrito, as quais, de igual modo, não foram constatadas
nestes autos, visto que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição
do direito de defesa. Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida
decisão e foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente
contestar o referido decisum da forma que lhe é facultada.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

Por derradeiro, no que concerne à alegada omissão da DRJ na apreciação de itens
da Impugnação, esclareço que a leitura da decisão de piso prova justamente o oposto do alegado,
conforme se verá mais à frente neste voto, e não há que se cogitar, no caso, a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa, eis que à Recorrente foi facultado desde o início da presente
contenda contestar cada um dos itens do lançamento.
Dessa forma, não se verificou nestes autos quaisquer das hipóteses previstas para
considerar nulo os atos até aqui praticados.
Assim, devem ser afastadas as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa
suscitadas pela Recorrente.
II.2.
Diligência – Verificação de concomitância
Por intermédio da Resolução no 3301-001.297, de 23/10/2019, esta Turma
converteu o julgamento em diligência no intuito de averiguar suposta matéria destes autos
submetida ao crivo judicial, uma vez a Recorrente haver suscitado, em julgamento de processo a
este conexo, a existência de ação judicial que lhe seria favorável para exonerar parte dos débitos
fiscais lançados.
Entretanto, efetuada a regular intimação à Recorrente pela Unidade Preparadora e
esgotado o prazo para a resposta, não foram apresentados aos autos quaisquer documentos que
pudessem corroborar a alegação então apresentada no outro feito.
Ainda, mesmo que fossem carreadas cópias integrais dos Embargos à Execução
Fiscal no 0001206-44.2015.4.05.8311/PE, suscitado pela Recorrente, esta ação não teria o
condão de interferir no presente julgado, visto que os débitos constituídos nos presentes autos,
por meio de lançamento de ofício, sequer foram inscritos em Dívida Ativa da União, muito
menos ajuizada a correspondente Execução Fiscal para possibilitar uma ação de embargos.
Portanto, é fácil concluir que a referida ação de embargos não guarda relação com
o objeto deste PAF.
E, assim sendo, desnecessárias demais considerações acerca deste assunto.
III.
MÉRITO
Adotarei na presente análise a estrutura do recurso da Contribuinte, por entender
ser a melhor forma de apreciar a lide.
III.1. Da correta contextualização dos fatos. Produtos denominados
Smirnoff e Bells. O IPI incide sobre o produto. Subsistência dos
enquadramentos em nome dos produtos antigos. Item 1 do Termo de
Intimação Fiscal
III.2. Os “enquadramentos” solicitados em 2004
III.3. Ainda em relação ao Smirnoff e ao Bell A legislação prevê a
possibilidade de reenquadramento de ofício. A exigência retroativa de
diferenças, contudo, é restrita a hipóteses expressamente previstas. A
regra é a de que o reenquadramento vale apenas para o futuro
A infração contestada nesta parte do recurso diz respeito ao item “I.a)” do Termo
de Informação Fiscal, denominado “Falta de Enquadramento – Saídas de Produtos com
Insuficiência de Lançamento do Imposto”.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

A Recorrente foi autuada por ter adotado para os seus produtos (bebidas),
industrializados sob encomenda e sujeitos ao regime tributário de imposto fixo (alíquotas
específicas) instituído pela Lei no 7.798, de 1989, classes de valores de IPI que não tinham
respaldo em atos administrativos válidos, prática que resultou no enquadramento dos produtos,
por parte da Contribuinte, em classes indicativas de valores de imposto inferiores ao considerado
correto pela Fiscalização e, por conseguinte, em lançamento de imposto menor que o devido.
Para a Fiscalização, notadamente em relação aos produtos VODCA SMIRNOFF e
UÍSQUE BELL’S, a Contribuinte deveria enquadrar, enquanto não publicado o ADE de
enquadramento, os produtos na tabela constante do art. 149 do RIPI/2002 na maior classe de
valores, observadas por capacidade do recipiente, conforme previsto no art. 150, §6o, desse
mesmo Regulamento.
Ou seja, se observado o regramento do assunto corretamente pela Contribuinte,
teria ela enquadrado a VODCA SM1RNOFF na classe "S" (R$ 3,34) e o UÍSQUE BELL'S na
classe "U" (R$ 4,97). No entanto, ela enquadrou a vodca na classe "0" (R$ 1,50) e o uísque na
classe "S". A classe "0" é inclusive menor do que as classes de valores concedidas ao próprio
estabelecimento industrializador da vodca: PERNOD RICARD, classe "Q" (R$ 2,23); VETI
VINICOLA, classe "R" (R$ 2,74). Este procedimento resultou em lançamento de IPI menor que
o devido.
Em sua defesa, afirma a Recorrente ter comprovado, já em sua Impugnação, a
total improcedência desses pretensos débitos de IPI e reproduz alegações defensórias lá
externadas.
Esclarece que os dois produtos em questão possuíam enquadramentos definitivos,
ADE no 17/99, que divulgou o enquadramento da VODCA SMIRNOFF para o estabelecimento
matriz da UDV, CNPJ 62.261.391/0001-55, denominada posteriormente de Campari do Brasil
Ltda, e ADE no 12/99, que divulgou o enquadramento do UÍSQUE BELL’S para o
estabelecimento matriz da BACARDI Martini do Brasil Ind. Com. Ltda, CNPJ 50.706.019/0001-
26.
Assevera a Recorrente não ter adotado classes de valores de IPI inferiores àquelas
legalmente previstas, conforme apontado pela Fiscalização. Fundamenta seu ponto de vista no
fato de que continuou adotando as classes de valores de IPI fixadas em Atos Declaratórios
(ADEs no 17/99 e 12/99) expedidos em favor dos antigos produtores da bebida em questão,
sustentando que a obrigatoriedade de solicitação de um novo enquadramento apenas poderia ser
cogitada a partir da vigência da IN no 796/07, cujas modificações foram consolidadas com a IN
no 866/08.
Afirma ter, por cautela, solicitado o reenquadramento do produto em questão em
17/03/2004, porém sem nunca ter obtido resposta. Por tal razão, teria se surpreendido com a
publicação do ADE no 67/09, o qual promoveu o reenquadramento de ofício dos produtos por ela
comercializados, e expressa o entendimento, pautado em dispositivos normativos e em alegações
relacionadas ao princípio da segurança jurídica, de que seria inadmissível a produção pelo
referido ato de efeitos retroativos.
Pois bem.
Conforme Parágrafo Único do art. 51 do CTN, c/c o inciso III do art. 24 do
RIPI/2002, o estabelecimento autônomo equiparado a industrial é o contribuinte do IPI e,
portanto, cabe a ele atender ao comando contido no § 1o, do art. 150 do RIPI/2002, ou seja,
informar ao “Ministro da Fazenda as características de fabricação e os preços de venda, por
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

espécie e marca do produto e por capacidade do recipiente” para que o Ministro faça o
enquadramento das bebidas nacionais nas classes de valores de IPI.
Bem acertada a decisão recorrida ao mencionar que os atos declaratórios de
classificação de bebidas nas classes de valores de IPI expedidos pelo Ministro da Fazenda para
estabelecimentos de outras empresas e para o estabelecimento matriz da empresa recorrente não
aproveitam ao estabelecimento contribuinte recorrente, mesmo que haja identidade de produto.
Diversamente do argüido pela Recorrente, o enquadramento a que se refere o art.
150 do RIPI/2002 é pessoal e por produto (bebida) que o contribuinte der saída. O
enquadramento feito pelo Ministro da Fazenda aproveita unicamente o contribuinte e o produto
referido no respectivo ato declaratório. Pela sua natureza, o Ato Declaratório de enquadramento
não alcança outros contribuintes, mesmo que estabelecimentos da mesma empresa, ou outros
produtos, mesmo que fabricados por outras unidades fabris da mesma empresa.
Agiu corretamente o Fisco ao solicitar à autoridade administrativa da
DRF/RECIFE o enquadramento de ofício para os produtos em questão após certificar-se de que
as classes de valores de IPI adotados pela DIAGEO nas saídas desses produtos não tinham
amparo em atos administrativos.
Referida conduta encontra-se em consonância com o art. 150, §4o, do RIPI/2002:
§ 4° O contribuinte que não prestar as informações, ou que prestá-las de forma
incompleta ou com incorreções, terá o seu produto enquadrado ou reenquadrado de
ofício, sendo devida a diferença de imposto, acrescida dos encargos legais (Lei n°
7.798, de 1989, Artigo 2°, § 3°).
Assim, o enquadramento de ofício ocorreu regularmente por meio do ADE no
67/2009, emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil de Recife/PE, o que motivou o
lançamento das diferenças de IPI decorrente do erro de enquadramento.
Quanto à alegação de formulação de pedido de enquadramento pela Recorrente
para os dois produtos, após a abertura do estabelecimento localizado em Pernambuco,
independentemente da análise quanto ao correto preenchimento dos campos desses formulários,
tal ação (formulação de pedido) e suposta demora na análise por parte do órgão competente não
permite acatar a alegação de ter a RFB homologado tacitamente o enquadramento de bebidas
realizado por conta da Recorrente.
Neste ponto, merece destaque a constatação da Fiscalização de que realmente as
informações necessárias para o regular enquadramento dos produtos em questão não foram
suficientemente apresentadas pela Recorrente, consoante os seguintes trechos do TIF:
O enquadramento dos produtos nas classes de valores de IPI é feito segundo a
capacidade do recipiente em que são comercializados e os preços normais de venda.
Desta forma, nas solicitações de enquadramento, tanto o executor da encomenda como
o encomendante deve fornecer, para cada um dos seguintes agrupamentos de
capacidade em que o produto é envasado:
até 180 ml;
de 181 ml a 375 ml;
de 376 a 670 ml; e
de 671 a 1000 ml,
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

as informações sobre o preço de venda. Para a identificação dos produtos,
devem ainda fornecer as informações sobre a composição, a fermentação, a destilação,
o teor alcoólico e a quantidade de açúcar utilizada.
As anexas telas do sistema IPI SOLICITAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE
BEBIDA mostram que a DIAGEO requereu o enquadramento dos seguintes produtos:
Tabela 2 – Requerimentos de enquadramento de produtos.
No Recibo
Data
Descrição
CodTIPI
405099
13/09/2004 Vodca Smirnoff
2208.60.00
404999
13/09/2004 Uísque Bell's
2208.30.20
405199
13/09/2004 Smirnoff Citrus Twist (batida)
2208.90.00
405299
13/09/2004 Smirnoff Orange Twist (batida)
2208.90.00
405399
13/09/2004 Smirnoff Red Fruit Twist (batida)
2208.90.00
591187689010
13/04/2006 Smirnoff Maracuja Twist (batida)
2208.90.00

Não obstante os pedidos de enquadramento formulados, as informações a
respeito da composição, da fermentação, da destilação, do teor alcoólico, da
quantidade de açúcar e do preço de venda não foram fornecidas, exceção feita às
referentes a SMIRNOFF MARACUJÁ TWIST (batida).
Mesmo sem estas informações, os produtos SMIRNOFF CITRUS TWIST
(batida), SMIRNOFF ORANGE TWIST (batida) e SMIRNOFF RED FRUIT TWIST
(batida) foram enquadrados na maior classe de valor para a capacidade do recipiente
em que são comercializados, ou seja, a classe “P” (R$ 1,84), por meio do ADE (Ato
Declaratório Executivo) SRF no 25/2004.
O mesmo procedimento não ocorreu com relação à VODCA SMIRNOFF e ao
UÍSQUE BELL’S. Nesta situação, enquanto não publicado o ADE de enquadramento,
a DIAGEO deveria enquadrar os produtos na tabela constante do artigo 149 na maior
classe de valores, observadas as classes por capacidade do recipiente, conforme
previsto no artigo 150, §6o, do RIPI/2002.
§ 6o Após a formulação do pedido de enquadramento de que trata o caput e
enquanto não editado o ato pelo Ministro da Fazenda, o contribuinte deverá
enquadrar o seu produto na tabela constante do Artigo 149 na maior classe de
valores, observadas as classes por capacidade do recipiente.
Portanto, correta a ação fiscal neste ponto e, consequentemente, correta a
constituição do imposto não lançado decorrente do erro de enquadramento.
E, sendo assim, ratifico as conclusões da DRJ de que não pode prosperar as
arguições articuladas pela Contribuinte nesta parte.
III.4. Ilegitimidade da exigência contida no item “b” do “Termo de
Informação Fiscal” (“Caipiroskas” e “Twists”)
Esta parte do Termo de Informação Fiscal está assim exposta:
b) ENQUADRAMENTO NORMAL – SAÍDAS DE PRODUTOS COM
INSUFICIÊNCIA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
Constatamos diversas saídas dos produtos SMIRNOFF CAIPIROSKA
FRUTAS VERMELHAS, SMIRNOFF CAIPIROSKA LIMÃO, SMIRNOFF
CAIPIROSKA MARACUJÁ, SMIRNOFF CITRUS TWIST, SMIRNOFF ORANGE
TWIST, SMIRNOFF RED FRUIT TWIST e SMIRNOFF MARACUJÁ TWIST com
lançamento do imposto a menor.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

As diferenças de imposto decorrentes desta irregularidade foram apuradas e
demonstradas no anexo “IPI NÃO LANÇADO – ENQUADRAMENTO NORMAL”.
A Recorrente contesta essa parte da autuação com a afirmação de que o respectivo
IPI foi regularmente recolhido, não remanescendo qualquer exigência, nos seguintes termos:
i)
Aduz, quanto aos produtos “Smirnoff Caipiroska” (Frutas Vermelhas,
Limão e Maracujá), em todos os casos tratar-se de remessa para
bonificações, cujo código fiscal (CFOP) é 6910, tendo sido juntadas com a
Impugnação algumas notas exemplificativas a respeito. Assim, entende ela,
tratando-se de bonificações, não há cabimento a tributação pelo IPI.
ii) Em relação aos produtos “Smirnoff Twist” (Orange, Red Fruit e Citrus), o
auto cobra a diferença entre a classe “N”, observada pela Recorrente, e a
classe “P”, que fora divulgada pela Secretaria da Receita Federal por meio
dos ADE’s no 25/2004 e 14/2005. No entanto, conforme referido na
impugnação, o recolhimento na classe “N” deu-se porque, à época era esta a
maior classe para o produto prevista na Tabela do art. 149 do RIPI. O próprio
Fiscal apontou esse fato no Termo de Informação Fiscal.
Essa alegação não foi adequadamente apreciada pela DRJ, que nesta parte de
seu acórdão teria repetido cópia da decisão o Processo Administrativo no
10480.721782/2009-69, sendo nula a decisão do órgão de origem por falta de
fundamentação.
iii) Quanto ao produto “Smirnoff Maracujá Twist” também consta que a
Recorrente teria observado a classe “N”, enquanto deveria ter pago pela letra
“P”. No entanto, o ADE no 67/2009, que reenquadrou esse produto de ofício,
classificou-o na letra “M” e não na letra “P”.
Passo a analisar.
Em relação à alegação de que parte das operações aqui tratadas tratam-se de
remessa para bonificações, não cabendo a tributação do IPI, item “i” acima, ratifico o
posicionamento da DRJ quanto ao assunto, a seguir transcrito:
[...]
Não assiste razão à impugnante. É perfeitamente possível que o valor do
produto seja diferente do valor atribuído ao negócio jurídico que rende ensejo à saída
do produto. Não se olvide que os produtos podem ser vendidos com prejuízo ou com
lucro, dependendo das condições do mercado.
Para confirmar este entendimento, no sentido de que o valor da operação de
saída para fins de incidência do IPI é totalmente independente do valor atribuído ao
negócio jurídico mercantil vinculado à saída do produto, invoco o art. 133 do RIPI/02,
que assim dispõe:
Art. 133. Considera-se valor tributável o preço corrente do produto ou seu similar, no
mercado atacadista da praça do remetente, na forma do disposto nos arts. 136 e 137, na
saída do produto estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, quando a saída
se der a título de locação ou arrendamento mercantil ou decorrer de operação a
título gratuito, assim considerada também aquela que, em virtude de não
transferir a propriedade do produto, não importe em fixar-lhe o preço (Lei no
4.502, de 1964, art. 16).(grifo nosso)
Ou seja, ainda que o produto saia do estabelecimento, por exemplo, a título de
doação e, portanto, sem a fixação de preço e sem nenhuma contraprestação por parte
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

do donatário, ainda assim haverá a incidência do imposto sobre o valor corrente do
produto na praça do remetente.
Não foi por outro motivo que o art. 131, II, § 3o estabelece que não podem ser
deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a
qualquer título, ainda que incondicionalmente (Lei no 4.502/64, art. 14, § 2o; Decreto-
lei no 1.593/77, art. 27 e Lei no 7.798/89, art. 15).
[...]
Quanto às alegações relacionadas aos produtos “Smirnoff Twist” (Orange, Red
Fruit e Citrus), item “ii” acima, a Recorrente não comprovou a existência do necessário ADE
de reenquadramento dos produtos em classe inferior àquela apurada pelo Fisco, nem mesmo de
haver solicitado o reenquadramento para tanto. Se entendia ela que a legislação lhe amparava
nesse sentido, deveria ter solicitado o reenquadramento de classe desses produtos e, após ser tal
ADE expedido na forma desejada, usufruído regularmente da redução do tributo.
Nesse sentidos, apenas a título exemplificativo, cito os esclarecimentos constantes
do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 1, de 28/02/2003:
IN SRF no 249, de 25/11/2002
Art. 5o Os contribuintes deverão requerer o reenquadramento dos produtos nacionais a
seguir relacionados:
[...]
§ 4o Enquanto não publicado Ato Declaratório Executivo (ADE) dispondo sobre o
reenquadramento de que trata este artigo, as marcas de bebidas nele referidas
sujeitam-se ao IPI de acordo com as classes em que estiverem enquadradas na data de
publicação desta Instrução Normativa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADI SRF no 1, de 28/02/2003
Dos pedidos de reenquadramento de que trata o art. 5o da Instrução Normativa
SRF no 249, de 25 de novembro de 2002
Art. 3o Os produtos objeto de pedido de reenquadramento solicitado de conformidade
com o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 249, de 25 de novembro de 2002, ainda
que tenha sido entregue em data posterior a 26 de dezembro de 2002, enquanto não
publicado o ADE dispondo sobre o reenquadramento, sujeitam-se ao imposto:
I - até 26 de dezembro de 2002, de acordo com a classe estabelecida em Portaria MF ou
Ato Declaratório SRF que disciplinava o enquadramento definitivo do produto;
II - a partir de 27 de dezembro de 2002, de acordo com o estabelecido no inciso I ou
na menor classe no art. 149 do Ripi, observado o tipo de produto e o volume do
recipiente, quando esta última resultar em maior classe de valor.
Parágrafo único. Quando o produto for reenquadrado em classe superior àquela até
então adotada, o estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deverá recolher o
valor da diferença do imposto devido, no prazo de recolhimento do IPI correspondente
ao período de apuração em que ocorrer a publicação do ADE.
Sobre o argumento de ser nula a decisão da DRJ, por falta de fundamentação, em
razão de não ter apreciado adequadamente sua alegação quanto a este ponto, considero-a
improcedente, visto que as hipóteses de nulidades quanto ao rito processual em apreço são
estipuladas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não verificadas nestes autos.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Veja-se que haveria nulidade se a decisão fosse proferida por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não se verificou nos presentes autos,
eis que a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e foi observado, no caso,
amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar o referido decisum da
forma que lhe é facultada.
Ressalte-se que a DRJ é obrigada a decidir e motivar sua decisão, o que foi
devidamente feito por aquele órgão, e não a decidir conforme o esperado pela Recorrente, a fim
de satisfazer seus anseios de exoneração fiscal.
Além disso, a decisão de piso mostra que a DRJ assim tratou a questão:
[...]
Quantos aos produtos "Smirnoff Twist" (Orange, Red Fruit e Citrus) e
"Smirnoff Maracujá Twist", a empresa alega que adotou a maior classe para os
produtos prevista na Tabela do art. 149, do RIPI. Não assiste razão a impugnante, pois
se tivesse tributado seus produtos pela maior classe não haveria o que ser cobrado.
[...]
Não se vislumbra, portanto, qualquer mácula na decisão de primeira instância.
Assim, deve ser afastada a preliminar de nulidade.
Por fim, tem-se o argumento constante do item “iii” acima, relativo ao produto
“Smirnoff Maracujá Twist”.
A Recorrente usou a classe “N”, enquanto e segundo a fiscalização deveria ter
pago o tributo pela letra “P”. Por sua vez, a Recorrente afirma que o ADE no 67/2009, ato que
reenquadrou esse produto de ofício, classificou-o na letra “M”, e não na letra “P”.
Com razão a Recorrente neste ponto.
O ADE no 67/2009, enquadrou o produto em comento na classe “M” para o ano
de 2008, conforme comprova seu Anexo Único, acostado à fl. 45.
Logo, a Fiscalização erroneamente usou classe indevida, “P”, para apuração da
diferença do tributo nos cálculos demonstrados no Anexo “IPI NÃO LANÇADO –
ENQUADRAMENTO NORMAL” do Auto de Infração, bem como para apuração da diferença a
creditar de IPI apurada no Anexo “CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DE PRODUTO” dessa
mesma autuação.
Portanto, deve ser retificada a autuação nesta parte.
III.5. Ilegalidade da glosa dos créditos atinentes a reenvios de mercadorias
para a industrializadora por encomenda Item “c” do Termo de
Informação Fiscal
Esta parte do Relatório Fiscal está assim consignada:
c) FALTA DE ESTORNO DE CRÉDITO.
Conforme mostra a documentação anexa, em 2007 e 2008 a DIAGEO devolveu
ao executor da encomenda VITI VINICOLA CERESER parte da produção de vodca
recebida porque estava fora dos padrões de qualidade e imprópria para o consumo. Por
esta ocasião, ao invés de estornar o IPI apropriado como crédito na entrada do produto
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

no estabelecimento ela simplesmente tributou a devolução à razão de R$ 1,50 por
unidade (classe “O”). O produto, no entanto, foi tributado na saída do estabelecimento
executor da encomenda a R$ 2,74 por unidade (classe “R”), valor que foi apropriado
como crédito.
No anexo GLOSA DE CRÉDITO - RETORNO AO INDUSTRIALIZADOR
DE PRODUTOS FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE estão demonstrados os
valores glosados em decorrência desta irregularidade. A glosa ficou limitada à
diferença entre o IPI cobrado pelo executor da encomenda e o valor destacado pelo
encomendante no retorno do produto, pois consideramos recuperável o IPI incidente
sobre os insumos utilizados na industrialização da vodca: álcool hidratado, garrafas,
tampas, caixas etc.
Para esta acusação fiscal, a Recorrente aduz ser desprovido de fundamento a
necessidade de estorno do imposto creditado, por ocasião do recebimento de algumas bebidas da
industrializadora por encomenda e posteriormente lhes devolvidas para aprimoramento de sua
qualidade.
Prossegue afirmando que não houve, propriamente, devolução de mercadorias,
que implicaria o dever de estorno do crédito, com fundamento no art. 193, VI, do RIPI.
Logo, não procederia a acusação de suposto creditamento indevido.
Novamente a Recorrente alega omissão por parte da DRJ, desta vez por não haver
enfrentado esta parte de seu recurso.
Pois bem. Entendo, porém, acertado o procedimento da Fiscalização (glosa de
créditos), eis que, como bem relatado pelo Fisco, em 2007 e 2008, a DIAGEO devolveu ao
executor da encomenda VITI VINICOLA CERESER parte da produção de vodca recebida
porque estava fora dos padrões de qualidade e imprópria para o consumo. Por esta ocasião, ao
invés de estornar o IPI incidente sobre o produto, ela tributou a saída à razão de R$ 1,50 por
unidade (classe "O"). O produto, no entanto, foi tributado na saída do estabelecimento executor
da encomenda a R$ 2,74 por unidade (classe "R"), valor que foi apropriado como crédito.
A glosa ficou limitada à diferença entre o IPI cobrado pelo executor da
encomenda e o valor destacado pelo encomendante no retorno do produto, pois considerou-se,
corretamente, recuperável o IPI incidente sobre os insumos utilizados na industrialização da
vodca: álcool hidratado, garrafas, tampas, caixas.
Sendo assim, descabidos os motivos de insurgência da Recorrente.
Quanto à alegada omissão da DRJ na apreciação desta parte de sua Impugnação,
os trechos correspondentes da decisão de piso, a seguir transcrito, provam o oposto, ou seja, a
devido enfrentamento da questão pelo órgão julgador de primeiro grau:
[...]
A Interessada manifesta-se ainda contra a alegada falta de estorno do imposto
creditado, por ocasião do recebimento de algumas bebidas da industrializadora por
encomenda. Mais uma vez, razão não assiste à Impugnante.
Conforme já relatado, em 2007 e 2008, a DIAGEO devolveu ao executor da
encomenda VITI VINICOLA CERESER parte da produção de vodca recebida porque
estava fora dos padrões de qualidade e imprópria para o consumo. Por esta ocasião, ao
invés de estornar o IPI incidente sobre o produto, ela tributou a saída à razão de R$
1,50 por unidade (classe "O"). O produto, no entanto, foi tributado na saída do
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

estabelecimento executor da encomenda a R$ 2,74 por unidade (classe "R"), valor que
foi apropriado como crédito.
A glosa ficou limitada à diferença entre o IPI cobrado pelo executor da
encomenda e o valor destacado pelo encomendante no retorno do produto, pois
considerou-se, corretamente, recuperável o IPI incidente sobre os insumos utilizados
na industrialização da vodca: álcool hidratado, garrafas, tampas, caixas.
[...]
Portanto, nada a ser provido neste tópico do Recurso Voluntário.
III.6. Dos demais créditos tidos por ilegítimos. Item “d” do Termo de
Informação Fiscal
O Relatório Fiscal trata desta parte da autuação da seguinte forma:
d) APROVEITAMENTO DE CRÉDITO INDEVIDO.
Segundo o artigo 195, do RIPI/2002, os créditos escriturados pelos
estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados para abater o
imposto devido pelas saídas de produtos do mesmo estabelecimento. Os créditos a
que os estabelecimentos têm direito estão previstos no Título VII, Capitulo X, do
RIPI/2002, sendo o mais comum o previsto no artigo 164 deste regulamento, que trata
do imposto pago nas aquisições de MP (matérias-primas), PI (produtos intermediários)
e ME (material de embalagem) para emprego na industrialização de produtos
tributados.
No exercício deste direito, a DIAGEO apropriou-se do IPI relativo às seguintes
origens: a) pago nas aquisições de MP e ME utilizados na industrialização de vodca,
uísque, caipirosca e batida; b) cobrado pela PERNOD RICARD BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e pela VITI VINICOLA CERESER LTDA na
industrialização de vodca, uísque, caipirosca e batida; c) destacado nas saídas de
produtos sujeitos ao regime de tributação previsto no artigo 139 do RIPI/2002,
recebidos em transferência do estabelecimento filial 06; d) pago nas aquisições de
produtos que não são utilizados na industrialização de vodca, uísque, caipirosca e
batida; e) estorno de débito sob a justificativa de lançamento de débito anterior em
valor maior que o devido; e f) devolução de vendas.
O creditamento do imposto pago nas aquisições de MP e ME tem amparo no
artigo 164. O creditamento do imposto cobrado na saída do estabelecimento executor
da industrialização de vodca, uísque, caipirosca e batida está previsto no artigo 143, §
2°. Os créditos por devolução de produtos estão previstos no artigo 167. Todos os
artigos são do RIPI/2002. Os demais creditamentos são indevidos, pelo seguinte:
· Os produtos vodca, uísque, caipirosca e batida pagam o imposto uma
única vez, na saída do estabelecimento. Desta forma, o creditamento do
IPI destacado nas transferências de produtos do estabelecimento filial
06 é indevido pois os produtos não são utilizados em nova
industrialização e não podem ser novamente tributados na saída do
estabelecimento que os recebeu.
· O creditamento não tem amparo no artigo 164, os produtos não são
utilizados na industrialização de vodca, uísque, caipirosca e batida.
· Por último, é indevido o creditamento decorrente de estorno de débito de
lançamento a maior, porque, ao contrário, constatamos que o IPI
lançado pela DIAGEO sempre foi igual ou menor do que o devido.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

O anexo "Demonstrativo das Notas Fiscais de Entradas com GLOSAS DE
CRÉDITOS DE IPI" mostra os créditos utilizados indevidamente.
A Recorrente inicia sua irresignação quanto a esta parte dos trabalhos fiscais,
suscitando nulidade da autuação, por falta de motivação, pois considera que o auto não teria
apontado devidamente o motivo da glosa. Menciona, ainda, omissão da DRJ em apreciar suas
alegações relacionadas a este item.
Passo a análise de cada um dos pontos destacados pelo Fisco.
i)
IPI destacado na transferência de produtos da filial da Recorrente
Segundo a Fiscalização, o creditamento do tributo na transferência de produtos da
filial da Recorrente, situada no Estado de São Paulo (final 06), com destino ao seu
estabelecimento pernambucano seria vedado, já que o regime de IPI aplicável às bebidas é fixo.
A Recorrente socorre-se da Solução de Consulta no 57/2002 em sua defesa e aduz
que, havendo destaque nas saídas efetuadas, a vedação ao crédito pelas entradas implicaria em
patente violação ao princípio da não cumulatividade do IPI.
No entanto, a Fiscalização deixa claro que os produtos industrializados em
comento (bebidas) pagam imposto uma única vez, na saída do estabelecimento. Dessa forma, o
creditamento do IPI destacado nas transferências de produtos do estabelecimento filial 06 é
indevido, pois os produtos não são utilizados em nova industrialização e não podem ser
novamente tributados na saída do estabelecimento que os recebeu.
Logo, sem razão a Recorrente neste ponto.
ii)
Glosa de créditos relativos a caixa, copos e outros acessórios, para “packs
promocionais”
Sustenta a Recorrente que se trata de produtos intermediários que geram direito a
crédito.
Neste ponto, a Fiscalização concluiu que o creditamento não tem amparo no art.
164 do RIPI/2002, em razão de os produtos citados não serem utilizados na industrialização de
vodca, uísque, caipirosca e batida.
Portanto, incabível o creditamento aqui pleiteado.
iii)
Estorno decorrente da transferência de bebidas do estabelecimento
pernambucano da Recorrente para sua filial paulista
A Recorrente alega que a Fiscalização não considerou os estornos praticados pela
Recorrente, decorrentes da transferência de bebidas do estabelecimento pernambucano para sua
filial paulista.
Segundo a Recorrente, equivocamente, o IPI da operação foi indicado a maior que
o devido e, em função disso, promoveu o crédito correspondente ao montante debitado a maior.
Entretanto, em vez de lançamento a maior de imposto, a Fiscalização apurou que a
Recorrente sempre lançou o IPI igual ou menor que o devido.
Pelas razões do parágrafo precedente, inconcebível o referido creditamento
decorrente do estorno do IPI.
No que diz respeito à nulidade do auto de infração suscitada pela Recorrente,
reporto-me aos esclarecimentos já prestados anteriormente neste voto de que as hipóteses de
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

nulidades ao caso são estipuladas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não verificadas nestes
autos.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Portanto, o Auto de Infração seria nulo se lavrado por pessoa incompetente, o que
também não se verificou nos presentes autos. Observa-se, ainda, pelo relato fiscal o correto
enquadramento das glosas efetuadas, o que afasta a pretensão da Recorrente.
Assim, deve ser igualmente afastada esta preliminar de nulidade.
Por fim, no que concerne à alegada omissão da DRJ na apreciação desta parte de
sua Impugnação, a leitura da decisão de piso demonstra justamente o oposto. A irresignação
contra todas essas glosas foi adequadamente apreciada, conforme prova o seguinte trecho do
referido julgado:
[...]
Todos os artigos são do RIPI/2002. Os demais creditamentos realizados foram
considerados indevidos, pelo seguinte:
a) os produtos vodca, uísque, caipirosca e batida pagam o imposto uma única
vez, na saída do estabelecimento. Desta forma, o creditamento do IPI destacado nas
transferências de produtos do estabelecimento filial 06 é indevido, pois os produtos
não são utilizados em nova industrialização e não podem ser novamente tributados na
saída do estabelecimento que os recebeu. Não basta o destaque na saída da filial. O
creditamento não tem amparo no artigo 164.
b) é indevido o creditamento decorrente de estorno de débito de lançamento a
maior, porque, ao contrário, constatou-se que o IPI lançado pela DIAGEO sempre foi
igual ou menor do que o devido.
Noutra banda, quanto a caixas e copos que foram adquiridos para a venda
promocional de produtos, chamados de packs promocionais, tais produtos não são
utilizados na industrialização de vodca, uísque, caipirosca e batida, não sendo
considerados insumos. Logo, resta indevido o creditamento em relação a referidas
aquisições.
O anexo "Demonstrativo das Notas Fiscais de Entradas com GLOSAS DE
CRÉDITOS DE IPI" mostra os créditos utilizados indevidamente.
[...]
Diante do exposto, sem razões à Recorrente nesta parte do Recurso Voluntário.
III.7. Ilegitimidade da imposição da multa isolada
Vejamos o que diz o Relatório Fiscal nesta parte.
IV) Multa por Falta de Lançamento do Imposto
Para os valores não lançados cobertos por créditos (vide "Demonstrativo de
Multa - IPI Não Lançado com Cobertura de Crédito"), cabe a aplicação da multa
referente à falta de destaque do imposto na nota fiscal, conforme estabelecido no art.
488 do RIPI/2002:
Art. 488. (RIPI/2002) A falta de destaque do valor, total ou parcial, do
imposto na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

destacado ou o recolhimento, após vencido o prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, sujeitará o contribuinte às seguintes multas de ofício (Lei n°
4.502, de 1964, art. 80, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 45):
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser destacado
ou recolhido, ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem
o acréscimo da multa moratória (grifo nosso).
Sustenta a Recorrente dupla penalidade sobre um mesmo fato, pois o Auto de
Infração exige, além desta multa, a multa de 75% aplicada sobre o IPI apurado (obrigação
principal).
Não há o que ser reformado na decisão de piso relativo à apreciação desta
exigência.
A seguir, a análise da DRJ:
[..]
A contribuinte contesta, também, o que entendeu ser a aplicação de penalidade
em duplicidade. Todavia, conforme restará demonstrado, não é isto que se verifica nos
autos.
Com efeito, a multa sobre o IPI não lançado com cobertura de crédito tem
amparo legal no art. 80, caput, da Lei no 4.502, de 1964, com a redação dada pelo art.
13 da Lei no 11.488/2007, in verbis:
Art. 13. O art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeitará
o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido.”
Conforme se observa, a teor do dispositivo acima transcrito, a multa deve ser
imposta nas hipóteses de falta de lançamento ou falta de recolhimento. No presente
caso, a conduta a ser penalizada é a falta de lançamento do imposto nas saídas de
produtos tributados.
Pode haver casos, como nos autos, em que a falta de lançamento do imposto não
implique em equivalente falta de recolhimento. Isso ocorre quando o estabelecimento
tem créditos capazes de absorver parte do imposto que deixou de ser lançado. Nesta
hipótese, mediante a reconstituição da escrita fiscal, cobra-se apenas o imposto não
absorvido pelos créditos, mas a multa de ofício é aplicada sobre todo o imposto que
deixou de ser lançado, ficando tal multa dividida em duas partes, a que se refere ao
imposto a ser cobrado e a que é relativa ao imposto não lançado acobertado por
créditos.
Em outras palavras, a infração é caracterizada tão somente pela falta de
destaque do valor, total ou parcial do imposto na respectiva nota fiscal,
independentemente do contribuinte possuir créditos na escrita fiscal suficientes para
compensar os débitos assim apurados, ou que tenha recolhido uma parcela dos débitos
devidos.
Dessa forma, tendo sido constatada a saída de produtos em operações tributadas
sem o destaque do imposto ou em destaque a menor, é dever do agente fiscal a
aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor que deixou de ser lançado na nota.
Sobre o assunto, cabe destacar ementa do Parecer Normativo CST no 39, de
1976, publicado no Diário Oficial da União em 23/06/1976:
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722395/2009-40

“(...) A multa, por falta de lançamento, apurada pela fiscalização, é sempre aplicável,
independentemente do imposto não lançado estar ou não coberto por eventuais
créditos. (...)”
Desse modo, conclui-se que a separação em duas parcelas distintas para a
aplicação da multa de ofício em análise resulta apenas de uma sistemática de cálculo
empregada no lançamento de ofício, razão pela qual não houve a alegada duplicidade
da penalidade sobre o IPI.
Outro não é o entendimento do egrégio Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF), como se ilustra com o
seguinte acórdão:
“ACÓRDÃO 202-14706/ 2003
É lícita a inflição simultânea da multa de ofício sobre o IPI não recolhido e sobre o IPI
não lançado com cobertura de crédito. Recurso negado.”
Portanto, não merece reparos a autuação quanto à exigência da multa do IPI não
lançado com cobertura de crédito.
[...]
Por concordar com os fundamentos acima, adoto-os no presente julgado, para
rejeitar esta parte do recurso.
III.8. Ilegitimidade da exigência de estorno
Ao final do Termo de Informação Fiscal, a autuada foi intimada a promover o
estorno do crédito de R$ 644.418,89 (seiscentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e dezoito
reais e oitenta e nove centavos), mediante lançamento no RAIPI, tendo em vista o saldo
reconstituído apurado no último período de apuração (dezembro/2008) ser devedor, conforme
mostra a anexa planilha “RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DO IPI”.
A Recorrente contesta essa exigência fiscal sob o argumento de que o estorno
somente seria cabível se, ao final do trâmite do feito no âmbito administrativo, prevalecesse a
acusação fiscal.
No entanto, como bem asseverado pela DRJ, independentemente da apresentação
de recursos relacionados ao presente Auto de infração, é devido o estorno imediato do crédito em
questão. Os recurso apresentados (Impugnação e Recurso Voluntário), no caso, não implica a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (estorno), tendo em vista que a reconstituição da
escrita fiscal do IPI já foi realizada, de forma irreparável.
IV.
CONCLUSÃO
Em razão de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para considerar no lançamento a classe “M” relativa ao produto “Smirnoff
Maracujá Twist”.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital